Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. CÁLCULO. PLANILHA. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO EXCEPCIONAL. VIABILIDADE. ANÁLISE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não obstante a ausência de planilha com a discriminação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente deve declarar o valor que entende correto de imediato com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo quando alegar excesso de execução no cumprimento de sentença, como regra. O não atendimento desse preceito enseja a rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento.
4. A regra pode ser excepcionada nas hipóteses em que a ausência da planilha de cálculo não inviabilizar, por si só, a apreciação da matéria. O magistrado deve receber a impugnação quando essa permitir a aferição do montante excessivo, o seu fundamento e o valor reputado correto, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes e conferir eficácia ao título executivo.
5. O caso dos autos trata-se de hipótese excepcional porquanto há a indicação das divergências consideradas, do percentual em excesso e do percentual devido. A análise do excesso de execução alegado é possível, em tese, não obstante a ausência da planilha com a discriminação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A exigência do demonstrativo atualizado e discriminado do cálculo nos termos do art. 525, § 3o, do Código de Processo Civil pode ser excepcionada nas hipóteses em que a sua ausência não inviabilizar, por si só, a apreciação da matéria”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 1o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735703-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, AI 0727022-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 7.4.2021.